Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. SAÚDE. GRATIFICAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. OBSCURIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Obscuridade inocorrente, pois o acórdão analisou de forma clara todas as questões e os argumentos postos, de maneira dirimida e fundamentada, nos preceitos legais.
2. O julgado concluiu pela impossibilidade de conceder o reajuste pretendido, ante a ausência de dotação orçamentária específica, impossibilitando a eficácia momentânea da lei.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.